Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707704-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURACY DE ABREU E SILVA APELADO: INEZ RODERIK SILVA QUEIROZ Despacho 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, intime-se o apelante, Juracy de Abreu e Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (a) manifeste-se sobre eventual decadência do direito de suscitar a nulidade da escritura pública em virtude de simulação, nos termos do CC, art. 179; (b) explique qual foi o objetivo da alegada simulação. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro